Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748275-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANNE OLIMPIA FERREIRA PORTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Antecipação da Tutela Recursal – Inserção de Restrição via RENAJUD – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ao deferir a busca e apreensão do veículo, o Juízo de origem indeferiu o pedido de restrição judicial do veículo nos seguintes termos, in verbis: “Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” Nos termos do Decreto Lei no 911/1967, artigo 3o, parágrafo 9o, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Como se observa, a Decisão Agravada contraria disposição expressa de Lei, motivo pelo qual tenho por necessária a imposição da medida pleiteada no Instrumento. Demais, o perigo de dano grave advém dos riscos inerentes à livre circulação do veículo, o qual, além de estar perdendo valor de mercado com o uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito e perdas eventuais decorrentes de roubos e acidentes. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção via sistema RENAJUD de restrição judicial total do veículo objeto dos autos. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator